Tribunal: STF
Processo: ARE 1394784
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. F.S.T.C. e G.S.C. interpuseram o presente agravo contra decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (evento 78), que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados nºs 279 e 282 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 82), os agravantes refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram a violação apontada em sede recursal extraordinária (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), requerendo, ao final, a redução da pena-base aplicada.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs. 282 e 356 das Súmulas/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria aos recorrentes. 



    É que esta Corte Suprema, por ocasião do julgamento do AI nº 742.460, Relator o ministro Cezar Peluso, concluiu “pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional” (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei). Transcrevo, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido. 



    [...]



    4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    [...]



    6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.344.247 AgR, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.242.763 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator